Tribunal: STF
Processo: HC 255002
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anilton Branco, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.815.820/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 21 dias-multa, por infração ao art. 173 do Código Penal, por duas vezes. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a debilidade mental da vítima, não comprovada por exames médicos ou laudo pericial, de modo que “a falta de tal prova torna o fato delituoso uma conduta atípica ou acarreta a absolvição pela falta de materialidade, circunstâncias que podem ser conhecidas ‘ex officio’ pelo julgador”. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para absolver o paciente do crime previsto no art. 173 do Código Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ABUSO DE INCAPAZES, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea. 2. O agravante alega a necessidade de comprovação da debilidade mental da vítima por prova técnica para caracterização do crime do art. 173 do CP, o que não teria ocorrido nos autos, e solicita a reconsideração da decisão ou julgamento colegiado com sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a sustentação oral no agravo regimental no agravo em recurso especial, à luz das alterações introduzidas pela Lei 14.365/2022 no EOAB. 4. Outra questão é a necessidade de comprovação técnica da debilidade mental da vítima para a caracterização do crime do art. 173 do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo em recurso especial não comporta sustentação oral, conforme o art. 159, IV, do RISTJ, que não foi alterado pela Lei 14.365/2022. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há necessidade de intimação para sustentação oral em agravo regimental no agravo em recurso especial. 7. O acórdão destacou que a alegação de ausência de provas quanto à debilidade mental da vítima foi levantada apenas em sede recursal, configurando preclusão consumativa, e que, ainda que fosse conhecida, o pedido não seria acolhido, uma vez que há nos autos provas de que a vítima foi interditada judicialmente. 8. A inversão do julgado demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial não comporta sustentação oral, conforme o art. 159, IV, do RISTJ. 2. O reexame de provas é vedado pela Súmula 7/STJ". (edoc. 16)



    No STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No mais, conforme destaquei no julgamento monocrático, em relação ao pleito absolutório, sob a alegação de ausência de provas quanto à debilidade mental da vítima, o acórdão registrou que a referida tese foi levantada apenas em sede recursal, configurando preclusão consumativa e que, ainda que fosse conhecida, "o pedido não seria acolhido, dado que há nos autos provas de que a vítima foi interditada judicialmente nos autos n. 012.13.500544-4, que tramitaram no Sistema de Automação da Justiça - SAJ, o que faz presumir que para que a curatela fosse concedida foram produzidas todas as provas necessárias para tal." (e-STJ, fl. 320) 



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ”. (edoc. 16, p. 4, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente